Tribunal: TJBA
Processo: 8053055-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8053055-03.2023.8.05.0001 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Theresa Cristina Pinto Rebouças Apelado: João Ricardo Moura dos Santos Defensora Pública: Elisa da Silva Alves Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMÍCILIO COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO CENTRAL EM CRIMES DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DO CONTEXTO DE VULNERABILIDADE E REITERAÇÃO DE CONDUTAS AGRESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL ATUAL OU CONSENTIMENTO PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA DIANTE DA PROVA SEGURA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu JOÃO RICARDO MOURA DOS SANTOS da acusação de violar domicílio com emprego de violência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por suposta ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP). II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos conjunto probatório hábil a ensejar a condenação do apelado pelo crime descrito no art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, "f", ambos do CP, e arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). III. Razões de decidir 1. A declaração da vítima em sede inquisitorial, ainda que não reproduzida judicialmente, quando detalhada, coerente e corroborada por outros elementos de prova, especialmente depoimentos de policiais sob contraditório, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 2. Testemunhos de policiais civis confirmaram o estado emocional abalado da vítima, o histórico de agressões e o comportamento agressivo e persistente do apelado, reforçando o contexto de vulnerabilidade e a reiteração delitiva. 3. A alegação de residência comum é infirmada pelos depoimentos e pela documentação, que evidenciam separação anterior, medidas protetivas e manifesta ausência de consentimento da vítima para ingresso do acusado no imóvel. 4. Conduta revestida de especial reprovabilidade, dada a violação reiterada da autonomia e segurança da vítima, e o desrespeito a medidas judiciais anteriores. 5. Condenação imposta com base no art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, "f", ambos do CP, com a aplicação da Lei n. 11.340/2006, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como indenização mínima à vítima no valor de um salário mínimo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada para condenar o apelado JOÃO RICARDO MOURA DOS SANTOS nos termos do art. 150, § 1º, c/c art. 61, II, "f", ambos do CP, com incidência da Lei n. 11.340/2006. Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que prestada exclusivamente na fase inquisitorial, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes nos autos." "2. A reiteração de condutas agressivas e a violação de medida protetiva caracterizam agravante do art. 61, II, 'f', do CP, justificando o recrudescimento da pena." Dispositivos legais citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 150, §1º; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003015-59.2024.8.05.0105, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado JOÃO RICARDO MOURA DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.